Tribunal: STF
Processo: ARE 1420287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 46) opostos em 12.09.2023 (eDOC 51) em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 41):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.915/2020. NORMA TRANSITÓRIA. CORONAVÍRUS. SISTEMA DE AULAS REMOTAS. PRÁTICAS DE ATOS SANCIONATÓRIOS OU FISCALIZATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES INADIMPLENTES EM DISCIPLINA. INTERFERÊNCIA NOS CONTRATOS VIGENTES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, I, CRFB. ADI 7.104/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo interno. 2. É inconstitucional lei estadual que interfere no contrato, por usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre direito civil, à luz do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, além de violar os princípios da livre iniciativa e do ato jurídico perfeito. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, I, § 1º, do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 46, p. 3-4):



    “(...) o acórdão embargado, proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, adotou posição dissonante da firmada pelo Plenário da Corte na ADI 5.951, Rel. Min. Cármen Lúcia; na ADI 3.874, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e na ADI 5.462, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    (...)



    O CPC/2015, de forma distinta, estabelece expressamente o cabimento dos embargos de divergência tendo como paradigma acórdão prolatado em ações originárias. Confira-se: 



    (...)



    Além de haver previsão expressa, a principal discussão aqui travada diz respeito à constitucionalidade de lei estadual aplicável ao caso. Trata-se, portanto, de recurso extraordinário cuja causa de pedir é a inconstitucionalidade, incidenter tantum, de um ato normativo. Desse modo, fica ainda mais evidente o cabimento dos embargos de divergência tendo como paradigma acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade. 



    (...)



    Como se vê, o acórdão embargado conflita diretamente com o decidido nos casos paradigmas. Enquanto o acórdão objeto do presente recurso afirma a usurpação de competência privativa da União para dispor sobre direito civil (art. 22, I, da CF) e a ofensa ao princípio da livre iniciativa, os acórdãos paradigmas reconhecem a competência dos Estados-membros para legislarem sobre temas semelhantes, tendo em vista estarem inseridos na competência concorrente desses entes federados para disporem sobre proteção do consumidor e educação (art. 24, V e IX, da CF). Além disso, na ADI 3.874, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, o acórdão paradigma afasta a violação ao princípio da livre iniciativa. 



    Os temas discutidos em todos os processos são inegavelmente semelhantes, por tratarem de normas estaduais que interferem, em alguma medida, na relação jurídica estabelecida entre as instituições de ensino e os respectivos alunos, impondo obrigações às entidades com vistas à proteção desses estudantes. 



    (...)



    Por fim, não se pode dizer que o acórdão proferido na ADI 7.104 tenha representado mudança de jurisprudência em relação aos acórdãos paradigmas aqui indicados. Além de esses paradigmas terem sido proferidos em datas recentes (nos anos de 2020, 2019 e 2018), o STF, em momento algum, afirma estar revendo o seu entendimento no precedente invocado pela Segunda Turma (ADI 7.104). 



    Portanto, demonstrado o dissídio jurisprudencial por meio do cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, os presentes embargos de divergência devem ser conhecidos”.



    Sustenta-se, quanto à tese envolvendo a competência dos Estados-membros para legislar sobre educação que (eDOC 46, p. 15-16):



    “(...) o espírito que animou o legislador a alterar a Lei Maior, especificamente em relação inciso IX do art. 24, tem fundamento no reconhecimento da necessidade de maior participação dos Estados membros na regulação do tema, cujo importância é inegável no desenvolvimento do país. Assim, o texto hoje vigente do referido inciso IX do art. 24 da CF/88, amplia a atuação dos Estados federados, possibilitando a estes legislarem concorrentemente em “IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;". 



    Análise atenta da impugnada Lei Estadual nº 8.915/20, revela que o legislador estadual manteve-se dentro do campo em que sua atuação é permitida, estabelecendo normas que em parte atenderam as possíveis demandas dos próprios estabelecimentos de ensino, quando expressamente permitiu a estes adotarem “(...) sistema de aulas remotas durante o período em que perdurar o estado de calamidade pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020.” 



    Destaca-se, especificamente, sobre a Lei Estadual 8.915/2020 impugnada no apelo extremo, os artigos 2º, 3º e 6º, ressaltando-se que (eDOC 46, p. 19):



    “A pretensão das embargadas – nada razoável – seria que os alunos que migrassem para o ensino à distância continuassem a pagar os valores fixados para o ensino presencial, que, imagina-se, sejam superiores. Neste caso, sim, haveria ataque ao direito de propriedade dos alunos, que receberiam por uma modalidade de ensino de custo maior [presencial], porém os alunos estariam cursando uma modalidade de custo menor [à distância], criando um lucro artificial para as embargadas, já que não correspondente a um efetivo serviço prestado”. 



    Conclui-se que não há invasão “para a seara contratual, muito menos violação ao ato jurídico perfeito, que seguem respeitados” e que “apenas foram formuladas normas excepcionais de adequação do ensino em tempos de pandemia” (eDOC 46, p. 19). 



    Aponta-se como paradigmas os julgados na ADI 5.951, Rel. Min. Cármen Lúcia; na ADI 3.874, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e na ADI 5.462, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    A parte Embargada foi intimada, por equívoco, para apresentar contrarrazões, em 14.09.2023 (eDOC 53) e o ato não foi renovado. 



    No entanto, no presente caso, deixo de intimá-la, para prestigiar o princípio da celeridade processual, visto que não há qualquer prejuízo à parte Recorrida, considerando a fundamentação da presente decisão.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    Por oportuno, para melhor compreensão da controvérsia, extraio os seguintes fragmentos do relatório do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de apelação cível (eDOC 11, p. 2):



    “Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postula a condenação do Poder Público a se abster de praticar qualquer ato sancionatório ou fiscalizatório decorrente da não aplicação da Lei estadual nº 8.915/2020 a cargo das Instituições de ensino. 



    Em síntese, informam os Autores que a Lei estadual nº 8.915/2020 pretende interferir nos contratos de ensino vigentes para compelir as Instituições de ensino a converterem a modalidade de ensino presencial em modalidade de ensino à distância (EaD). 



    Acrescentam que tal norma também impede que estas instituições recusem a renovação de matrícula ou a inscrição de estudantes inadimplentes em disciplinas. 



    Ressaltam que a medida legislativa padece de inconstitucionalidades formal e material. Asseveram que a norma estadual viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CRFB) e sobre as diretrizes e bases do ensino (art. 22, XIV da CRFB). Sustentam, ainda, a existência de afronta à livre iniciativa (ausência de contrapartida pelos serviços prestados e afetação do emprego), ao ato jurídico perfeito (produção de efeitos sobre contratos já existentes) e à autonomia universitária (interferência sobre assuntos de gestão financeira e patrimonial). Defendem, assim, a existência de questão prejudicial relacionada à regra de obrigação de abstenção dos Réus quanto à aplicação de multa e sanções por atraso de pagamento de mensalidades, de forma a justificar a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma estadual”. (grifos nossos)



    Com efeito, especialmente, sobre a constitucionalidade da Lei 8.915/2020, do Estado do Rio de Janeiro, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 7104, de minha relatoria, DJe 18.08.2022, proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. LEI 8.915/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI 9.870/1999. OBRIGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ESTUDANTES INADIMPLENTES E VEDAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA, OU OUTROS ENCARGOS MONETÁRIOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PROCEDÊNCIA. 1. Normas estaduais que impeçam as instituições de ensino de recusarem a matrícula de estudantes inadimplentes, e também de cobrar juros, multas, correção monetária ou quaisquer outros encargos, violam a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (Art. 22, I, da CRFB), conforme precedentes da Corte. 2. Pedido julgado procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade do Art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei 8.915/2020, do Estado do Rio de Janeiro”. 



    A propósito da questão da competência, em relação a outra legislação do Estado do Rio de Janeiro, aponto o seguinte precedente do Plenário desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.864/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FEDERALISMO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CF. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. PREJUDICADO EXAME DO PEDIDO CAUTELAR. I - Como a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e tendo em vista a economia e a eficiência processual, fica convertida a análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. II - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. III – O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil. IV – O Plenário consolidou o mesmo entendimento por ocasião dos recentes julgamentos das ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA. IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro” (ADI 6448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 14.10.2021). 



    Desse modo, verifico que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 332 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente